Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-84.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina ré. Declaração de perda total e pagamento da indenização. Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados. Retenção ilegal não comprovada. Diária no valor de R$150,00. Ciência prévia da autora. Montante compatível com o valor de mercado. Impossibilidade de comparação

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina ré. Declaração de perda total e pagamento da indenização. Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados. Retenção ilegal não comprovada. Diária no valor de R$150,00. Ciência prévia da autora. Montante compatível com o valor de mercado. Impossibilidade de comparação com serviços de estacionamento. Pagamento devido referente ao período a partir da sub-rogação até a efetiva remoção do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003019-84.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado HS FUNILARIA E PINTURA LOCACAO DE
VEICULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
2
Voto no 27243.
Apelação n° 1003019-84.2018.8.26.0157.
Comarca: Cubatão.
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Apelada: Hs Funilaria e Pintura Locação de Veículos e Transporte de
Passageiros LTDA ME.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Regina Balbi Lombardi.
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória de ilegalidade de
cobrança. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina
ré. Declaração de perda total e pagamento da indenização.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados.
Retenção ilegal não comprovada. Diária no valor de R$150,00.
Ciência prévia da autora. Montante compatível com o valor de
mercado. Impossibilidade de comparação com serviços de
estacionamento. Pagamento devido referente ao período a
partir da sub-rogação até a efetiva remoção do bem. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória, cumulada com obrigação de
fazer, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 151/155, cujo
relatório se adota, para declarar devida a cobrança de diárias pela
permanência do salvado nas dependências da ré. À autora foram carreados os
ônus sucumbenciais, com o pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que foi impedida
de retirar o salvado pela ré, que abusou de seu direito e reteve indevidamente
o veículo; que a dívida deveria ter sido cobrada do proprietário do veículo; que
não foi celebrado contrato de depósito; que a ré não possui autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
3
atuar com atividades de estacionamento; que o custo de permanência do
veículo até a realização do orçamento corresponde a risco do negócio; que o
valor de R$150,00 pela diária é abusivo; que o valor é desproporcional quando
comparado com aquele cobrado por estacionamentos; que o valor de
R$150,00 deve ser considerada para periodicidade mensal e não diária; e que,
caso mantidas, as diárias devem incidir até a tentativa de retirada do veículo,
em 11/05/2018 (fls. 173/200).
Houve resposta (fls. 208/2015).
Em atenção à determinação de fls. 218, a autora comprovou
o recolhimento do preparo (fls. 221/225).
É o que importa ser relatado.
O apelo não comporta acolhimento.
Narra a inicial que o veículo segurado pela apelante foi
deixado pelo então proprietário na oficina apelada, após a ocorrência de
sinistro, sendo constatado posteriormente que seria o caso de indenização
integral pela perda total do automóvel. Sustentou a apelante que a apelada
condicionou a retirada do salvado ao pagamento de diárias de estacionamento
no valor de R$150,00 cada. Assim, requereu a imissão na posse do bem e a
declaração da ilegalidade da cobrança.
A liminar foi concedida e o pedido de declaração de
ilegalidade da cobrança foi julgado improcedente, o que motivou o apelo da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
4
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença não merece reforma.
Isso porque, no caso, não restou demonstrada a ocorrência
de abuso de direito ou retenção indevida por parte da apelada.
No momento em que o preposto da autora enviou e-mail
com o orçamento e informou sobre a indenização integral do veículo, em
11/05/2018, a ré responde afirmando que Você não colocou no orçamento que
oficina cobra vaga técnica do veículo no valor de R$150,00. Oficina
sindicalizada (fls. 131). Nota-se, portanto, que desde referida data a autora
tinha ciência da cobrança da diária e seu respectivo valor.
Ademais, não é possível afirmar que houve retenção ilegal
pela ré somente pelo e-mail enviado por funcionário responsável pelo
transporte de salvados segundo o qual Em contato com a Oficina com
responsável Fabiana veículo já possui estadia a R$150,00 a diária desde
02/05/2018 (fls. 19), uma vez que tal informação sequer foi prestada por
funcionário da ré.
Assim, desde 11/05/2018, não há notícia de qualquer
contato ou tentativa da autora em retirar o salvado do estabelecimento da ré.
Com efeito, depreende-se do conjunto probatório que houve
abandono do salvado pela seguradora, que, a partir da sua sub-rogação nos
direitos do segurado, passou a ser responsável pelo bem e pelos custos
gerados pela sua estadia na oficina apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
5
Assim, houve inércia da apelante, e não retenção ilegal por
parte da apelada, sendo, portanto, devido pagamento de diárias pelo uso da
vaga da oficina.
Nesse sentido, inclusive com precedentes desta Colenda
Câmara:
SEGURO DE VEÍCULOS. Ação que visa à declaração da ilegalidade
das cobranças das diárias e ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente na devolução do veículo. Sentença de parcial procedência
dos pedidos. Apelação da seguradora autora. Recorrente que se sub-
rogou nos direitos e deveres do segurado. Desídia da seguradora em
retirar o salvado, nos termos ajustados. Permanência do salvado por
longo período no estabelecimento da autora. Cobrança de diária
referente ao uso de vaga técnica. Seguradora que tinha ciência
dos valores cobrados. Retenção ilegal do bem pela apelada não
demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1032148-20.2017.8.26.0562; Rel. Carmen Lucia da
Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2019) (realces não
originais).
SEGURO DE VEÍCULO. Ação declaratória cumulada com obrigação
de fazer. Veículo sinistrado deixado pelo particular na oficina ré.
Declaração de perda total e pagamento da indenização.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos sobre os salvados. Pedido
reconvencional de cobrança de diárias por parte da oficina ré pela
manutenção do salvado em suas dependências. Retenção ilegal não
comprovada. Pagamento devido, referente ao período a partir da
sub-rogação até a efetiva remoção do bem. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
6
Recurso
desprovido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1042931-18.2017.8.26.0224; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
Apelação. Bem móvel. Veículo objeto de contrato de seguro que
sofre sinistro e tem reconhecida a perda total por parte de
preposto da seguradora. Abandono do salvado em oficina
mecânica. Pedido de indenização referente ao pagamento de
diárias pelo uso de vaga técnica. Exercício ilegal de retenção de
objeto não demonstrado pela seguradora, nos termos do art. 373, II,
do CPC/15. Não comprovada a tomada de providência alguma para a
retirada da sucata antes da propositura da ação, o que configura a
inércia da seguradora. Existência da obrigação no contrato de seguro
quanto à retirada da sucata, o que podia ser feito antes da
transferência. Omissão que causa prejuízo material. Arts. 186 e 927 do
CC. Valor da diária condizente com o mercado. Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1018059-23.2017.8.26.0002; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 10/09/2018) (realces não originais).
Por sua vez, a tentativa de redução dos valores também
deve ser afastada, já que a autora teve expresso conhecimento do montante
cobrado desde 11/05/2018 (fls. 131).
Além disso, não há que se confundir os valores cobrados
pelo uso do espaço no estabelecimento da ré com aqueles desenvolvidos por
empresas que desenvolvem a atividade exclusiva de estacionamento. A ré
destina seu espaço a veículos que serão ali reparados, de modo que a sua
indisponibilidade tem um custo mais elevado já que impede o desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
7
de suas atividades, que possuem maior valor agregado quando comparadas
com uma empresa que disponibiliza espaços para a permanência de veículos
como sua atividade fim.
Dessa forma, o valor cobrado deve ser mantido, já que se
mostra proporcional e dentro dos padrões de mercado.
Nesse sentido:
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Utilização de vaga
técnica em oficina. Cobrança de diárias de estacionamento, em razão
da não remoção do salvado pela seguradora. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Ilicitude da cobrança não caracterizada.
Seguradora que efetua vistoria na oficina e constata a perda total do
veículo, efetuando a indenização integral ao segurado. Ré que é
responsável pelo veículo indenizado, integralmente, desde a data do
sinistro. Seguradora que deveria ter providenciado a necessária
remoção do salvado da oficina. É devido o pagamento por uso de
vaga técnica no período mencionado na inicial. Valor da diária,
(R$ 150,00), que não é excessivo e compatível com valor de
mercado. Descabida a comparação com valor de estacionamento,
em geral, para veículos. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007007-24.2018.8.26.0704; Rel. Francisco
Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 22/04/2020)
(realces não originais).
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança c./c. danos
materiais. Utilização de vaga técnica em oficina. Cobrança de diárias
em razão da não remoção do salvado pela seguradora. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
8
procedência. Seguradora que efetua vistoria na oficina e constata a
perda total, efetuando a indenização integral ao segurado. Seguradora
que é responsável pelo veículo indenizado integralmente desde a data
do sinistro. Seguradora que deveria ter providenciado a necessária
remoção do salvado da oficina. Eventuais dívidas com a oficina não
autorizam a retenção do bem. É devido pagamento por uso de vaga
técnica no período compreendido entre a constatação de perda total
pela seguradora e a data em que tentou retirar o veículo da oficina,
desconsiderando o dia do orçamento/vistoria e o dia da tentativa
frustrada de retirada, no caso, 14 dias. Não é razoável a utilização de
vaga na oficina de forma gratuita pela seguradora, eis que a oficina
precisa de seu espaço para realizar suas próprias atividades
comerciais. Valor da diária (R$ 150,00) que não é excessivo e
compatível com valor de mercado, descabendo comparação com
estacionamento. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1001742-36.2019.8.26.0565; Rel. L. G. Costa Wagner; 34a
Câmara de Direito Privado; j. 31/03/2020) (realces não originais).
Dessa maneira, o pagamento deve incidir sobre todo o
período em que o salvado permaneceu nas dependências da apelada, a partir
da sub-rogação da seguradora apelante, considerando que houve a guarda do
bem e a ocupação de vaga técnica por tempo ininterrupto.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003019-84.2018.8.26.0157 -Voto no 27243
9
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12% sobre o valor da causa, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no §2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator